Tribunal: STF
Processo: RE 602805
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET. ACÓRDÃO QUE DECIDE PELA INCIDÊNCIA DO ICMS COM BASE NA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES E NA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS GERAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INCERTA A NECESSIDADE DE INVOCAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA CONFIRMAR O ARGUMENTO.



    VIOLAÇÃO INDIRETA OU REFLEXA.



    No caso em exame, o Tribunal de origem se apoiou preponderantemente na Lei Geral de Telecomunicações e na norma geral em matéria tributária (DL 406/1968) para decidir que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de comunicação e de transporte intermunicipal e interestadual incidia sobre o provimento de acesso à internet.



    Não foi interposto recurso de embargos de declaração. No quadro fático-jurídico delineado pelo acórdão, não é inequívoca a necessidade de se invocar a Constituição para justificar a incidência do ICMS sobre a operação.



    Hipótese de eventual violação indireta ou reflexa da Constituição.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.